Tribunal: TJBA
Processo: 0526984-87.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0526984-87.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ANTONIA GONCALVES DE ARAUJO

Advogado(s)
:
MARIA EUGENIA CHAVES WEST

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

Advogado(s)
:
TIBERIO DE MELO CAVALCANTE

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. DESIGNAÇÃO PARA PERÍCIA MÉDICA. INTIMAÇÃO PESSOAL VÁLIDA. AUSÊNCIA INJUSTIFICADA. PRECLUSÃO DA PROVA TÉCNICA. NULIDADE. INEXISTENTE. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. É válida a intimação dirigida ao endereço informado na petição inicial, nos termos do art. 274, parágrafo único, do CPC, cabendo à parte o dever de comunicar qualquer alteração (art. 77, V, do CPC).

2. A parte autora foi intimada em diversas oportunidades para comparecer à perícia, inclusive com expedição de carta com AR ao endereço indicado na petição inicial, sem que tenha havido comunicação de alteração de domicílio.

3. Em ações de cobrança de indenização por invalidez decorrente de acidente, a ausência da parte à perícia médica judicial, sem justificativa idônea, enseja a preclusão da prova técnica e autoriza a improcedência do pedido.

4. Não há nulidade a ser reconhecida quando o insucesso da instrução se deu por culpa exclusiva da parte interessada.

Apelação da parte Autora a que se nega provimento.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº. 0526984-87.2016.8.05.0001, da comarca de Salvador – BA, em que figura como apelante
ANTONIA GONCALVES DE ARAUJO
e Apelada
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO DA PARTE AUTORA
, nos termos da certidão de julgamento.

Sala de Sessões, (data registrada eletronicamente).